Tribunal: STF
Processo: ARE 1529526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL 13.664/2000. REGIME DE PLANTÃO 24/72. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. SEM REFLEXOS NO 13º SALÁRIO E FÉRIAS. TEMA 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR UNANIMIDADE. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Em síntese, narra a parte autora que exerceu o cargo de Vigilante Penitenciário, via contrato temporário, com jornada de trabalho em escala 24x72h, 40 horas semanais, inclusive feriados e finais de semana. Alega ter o direito de perceber adicional noturno, horas extras trabalhadas, intervalo intrajornada e insalubridade. Assim, requer a condenação da parte promovida ao pagamento das verbas pleiteadas, além de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 .



    2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito ao adicional noturno no patamar de 25% sobre o valor da hora normal e seus reflexos (evento 66).



    3. Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado sustentando ausência de previsão ao direito de adicional noturno, além dos reflexos de 13º e férias, conforme Tema 551 do STF. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (evento 70).



    4. A Constituição Estadual, em seu art. 95, IV, prevê a remuneração do trabalho noturno, superior ao diurno, em consonância ao art. 7º, IX c/c art. 39, § 3º da CF/88. As súmulas 213 e 214 do Supremo Tribunal Federal asseguram referido direito ainda que o empregado esteja sujeito ao regime de revezamento. Além disso, tem-se a Súmula 36 do Tribunal de Justiça de Goiás: “É devida a extensão dos direitos sociais previstos no artigo 7º, da Carta Magna, a servidor contratado temporariamente, nos moldes do artigo 37, inciso IX, da Carta da República.”



    5. A par disso, e verificando que a parte autora desempenhava suas funções em regime de 24hx72h, é induvidoso que tem direito ao pagamento do adicional noturno no percentual de 25%, fixado no art. 75 da Lei Federal 8.112/1990, mas sem reflexos em 13º salários e férias, pois o Tema n. 551 do STF é expresso no sentido de que aos servidores temporários não cabe tais verbas. Por outras palavras, se não tem direito ao principal (13º e férias), também não terá direito ao acessório (reflexos decorrentes do adicional noturno).



    6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO a fim de reformar a sentença apenas para excluir os reflexos em férias e 13º salário, relativamente ao adicional noturno.



    7. Deixa-se de condenar o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais por ser ente público.



    8. Adverte-se que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IX; e 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente